Tribunal: TCU
Processo: 007.497/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.497/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Scheibe (XXX.982.119-XX); Cleimar Machado (XXX.478.361-XX); Esequiel Carvalho Junior (XXX.056.649-XX); Gilberto Luiz dos Santos (XXX.801.909-XX); Joao Piva Junior (XXX.242.349-XX); Karla Jessyka Falcao Mozerle (XXX.572.163-XX); Leticia Lopes Queiroz (XXX.761.709-XX); Nilson Luiz Sudbrack (XXX.842.959-XX); Patricia Daniella da Silva de Souza (XXX.971.689-XX); Renata Eugenia Alves dos Santos (XXX.683.204-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.